Tribunal: TJDFT
Processo: 0732737-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0732737-29.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista solicitação do Ministério Público de ID 41164732, e o lapso temporal, intime-se as partes para que informem se a cirurgia foi realizada, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso negativo, esclareça o Distrito Federal, no mesmo prazo, as informações contidas na petição de ID 40735902, haja vista que juntou aos autos ofício informando que o material estava disponível para o procedimento (IDs 40735904 - Pág. 43 e 46). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito